Tribunal: TJDFT
Processo: 0754723-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754723-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALVARO AUGUSTO GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a juntada dos documentos que considerar pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora